Tribunal: CARF
Processo: 10218.721074/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721074/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.741 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL EM MEIO
MAGNÉTICO.
O tipo descrito na norma não comporta qualquer aspecto subjetivo (dolo ou
culpa), sendo que seu simples descumprimento, não entrega de documentação
em meio magnético, é capaz de ensejar a aplicação da multa descrita no tipo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721074/2013-14
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721074/2013-14

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de impugnação contra o lançamento tributário de multa regulamentar, devido
ao não atendimento, nos termos dos arts. 265, 266 e 980, I, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999:
(...)
O relatório fiscal apresentou, em síntese, as seguintes razões:  A contribuinte deduziu indevidame
da Ficha 05A) valores de PIS e COFINS nos montantes respectivos de R$ 293.266,22 e
R$ 1.617.429,62.  Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento já haviam sido ded
regularmente da Receita Bruta nas linhas 11 e 12 da Ficha 06A nos montantes de R$
300.106,87 e R$ 1.382.310,47.  Os valores deduzidos indevidamente como “Despesas Opera
guardar relação com a rubrica “Outras Receitas Operacionais" (linha 34 da Ficha 06A),
porém tal rubrica encontrava-se zerada, ou seja, não houve qualquer receita operacional
que guardasse relação com os tributos deduzidos.  A fiscalizada esclareceu que houve erro de pre
05A (Despesas Operacionais - PJ em Geral) da DIPJ, pois simplesmente não houve esse
tipo de despesa.  Além disso, após ter efetuado as alterações nas Demonstrações Contábeis do p
em análise, constatou que houve lucro em vez de prejuízo, por isso fez a DIPJ
retificadora.  A DIPJ retificadora foi entregue em 16/09/2013, posteriormente ao início da aç
fiscal (31/08/2013), portanto não deve ser considerada, eis que o sujeito passivo já havia
perdido a espontaneidade para os tributos e período em análise.  A Ação Fi
scal teve início com lavratura de Termo de Início em 16/08/2013, cuja
ciência eletrônica foi dada em 31/08/2013, com intimação para apresentação de
esclarecimentos, documentos e escrituração em meio magnético.  Mesmo após ter sido intimad
ue pela fiscalizada a escrituração
contábil do ano calendário 2008 em meio magnético, em desacordo com a Instrução
Normativa SRF no 86/2001 e o Ato Declaratório Executivo Cofis no 15/2001,
cometendo infração pelo não atendimento, nos termos dos arts. 265, 266 e 980, I, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que ensejou a aplicação de multa de 0,5%
(meio por cento) sobre a receita bruta (R$ 43.637.547,83), o que resulta no valor de R$
218.187.73.  O cálculo dos tributos é apresentado à fl. 50, conforme cópia abaixo:

(...)  A multa de ofício de 75% foi aplicada pela falta de declaraçã
passivo, nos termos do art. 957 do Decreto no 3.000/1999.  Os juros de mora incidem sobre os la
nçamentos nos termos do art. 953 do Decreto no
3.000/1999. IMPUGNAÇÃO
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721074/2013-14

Cientificada em 30/09/2013 (fls. 57), a empresa apresentou a impugnação ao
lançamento em 30/10/2013 (fl. 60), alegando, em síntese, que:  Na abertura da fiscalização teria
o à autoridade fiscal sobre a mudança
de sistema contábil, havendo perda dos arquivos até então mantidos em meio
magnético.  A empresa teria apresentado Livro Diário Geral do período de janeiro a dezembro d
2008, o que supriria as informações em meio magnético.  A lavratura do auto de infração carecer

A impugnante faz os seguintes pedidos:  Declaração de nulidade do auto de infração pela ausência
 Afastamento da
 Encaminhamento de intimações ao
procurador.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
ISOLADA. ASPECTO OBJETIVO.
Ao contrário do tributo, em que se tutela a arrecadação de recursos públicos
visando financiar a atividade estatal, na multa a principal tutela é de se
coibir conduta específica. No caso, o descumprimento de obrigação
acessória de prestar informações corretas sobre atividades tributáveis ao
Fisco tem penalidade expressa, objetiva, que não comporta análise de
circunstâncias subjetivas, como boa-fé ou ausência de culpa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso alegando em síntese: Que no
TIAF foi informada à fiscalização a perda dos arquivos até então mantidos em meio magnético.
Que a empresa colaborou com a fiscalização e entregou o livro diário geral em 12 volumes. E
que portanto não haveria prejuízos à fiscalização.
Além disso argumenta que o ato administrativo deve ser motivado e razoável, não
havendo qualquer prejuízo à fiscalização, não poderia ser aplicada a multa.
Por fim, demonstrado a ausência de prejuízos à fiscalização deve ser declarado
nulo o AI e afastada a multa imposta.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721074/2013-14

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo de dele conheço.
Cuidam os autos de multa pro descumprimento de obrigação acessória, por não ter
apresentado a contribuinte, sua escrituração contábil em meio magnético.
Argui a recorrente que apesar da não apresentação em meio magnético, a
documentação foi devidamente disponibilizada ao fisco, sendo que a aplicação da multa seria
imotivada e não razoável.
Entretanto, olvida a contribuinte que a multa pela não entrega da documentação
em meio magnético estava prevista no Regulamento do Imposto de Renda, não cabendo à
fiscalização qualquer discricionariedade para a sua aplicação ou não, sendo inclusive irrelevante
a vontade da contribuinte em descumprir a obrigação prevista em lei, ou seja, não havendo o tipo
subjetivo no tipo descrito, se dolo ou culpa.
Assim, não há qualquer nulidade a macular a autuação, devendo a decisão da
Delegacia de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital